Tribunal: TJES
Processo: 5009198-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009198-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO PASCOAL COSTA

AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE SUBJETIVIDADE E AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA APTA A DEMONSTRAR ILEGALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ricardo Pascoal Costa contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação ordinária, na qual busca a suspensão de sua eliminação na etapa de avaliação psicotécnica do concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Vitória, regido pelo Edital n. 02/2024, e a autorização para prosseguir no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender a eliminação do candidato em exame psicotécnico, sob alegação de ausência de critérios objetivos, falta de transparência e violação às regras editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública exerce discricionariedade na fixação das regras do edital, mas deve observar os princípios da legalidade e da razoabilidade, sujeitando-se ao controle judicial quanto à legalidade do ato.

O edital constitui lei interna do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, impondo observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na definição e aplicação de critérios técnicos, limitando-se ao controle de legalidade, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

O exame psicotécnico somente é válido quando previsto em lei, com previsão no edital e adoção de critérios objetivos, conforme entendimento do STF e orientação consolidada na Súmula Vinculante 44.

O edital do certame descreve perfil profissiográfico apto a conferir objetividade à avaliação psicológica, não se evidenciando, em cognição sumária, ilegalidade manifesta.

A alegação de subjetividade ou inconsistência metodológica demanda dilação probatória e análise técnica aprofundada, incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência.

O agravante não apresentou laudo psicológico ou psiquiátrico particular capaz de confrontar tecnicamente os resultados da banca examinadora, o que afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela provisória.

A mera alegação de irregularidades formais, desacompanhada de suporte técnico-científico, não demonstra ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial sobre exame psicotécnico em concurso público restringe-se à verificação de legalidade, vedada a substituição dos critérios técnicos da banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade.

A validade do exame psicotécnico exige previsão legal, previsão editalícia e adoção de critérios objetivos.

A ausência de prova técnica apta a infirmar o resultado da avaliação psicotécnica afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC/2015 (tutela de urgência).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 686; STF, Súmula Vinculante 44; STF, AI 758533 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.6.2010; STJ, AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.3.2019; STJ, AgInt no RMS 66.723/DF, DJe 1.12.2021; TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 24099163842, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 21.11.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5009198-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RICARDO PASCOAL COSTA
AGRAVADO
S
: FUNDACAO GETULIO VARGAS
E
MUNICIPIO DE VITORIA

JUIZ: DR. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto
por
RICARDO PASCOAL COSTA
contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência formulado no bojo da ação
ordinária
n. 50
18320
-
68
.202
5
.8.08.0024.

Irresignad
o
com o posicionamento supra,
o
recorrente
interpôs o recurso em exame e
aduziu
que sua eliminação,
por contraindicação,
na quarta etapa do concurso público
(avaliação psicotécnica)
para o cargo de
Guarda Municipal de Vitória
, regido pelo edital n. 0
2
/202
4
, é indevid
a
.

Para tanto
alegou
, em suma, que
“
a Administração violou as regras editalícias por deixar de se atentar à transparência nos critérios de inaptião, uma vez que o laudo não esclarece os parâmetros utilizados para classificar os candidatos”.

Prosseguiu narrando que
“Deixou a Administração de produzir ata da avaliação psicológica, em que se compromete a transparência e impossibilita a verificação dos critérios utilizados. Além disso, a inconsistência metodológica ocorreu ao passo que a banca não seguiu os critérios da Resolução CFP nº 002/2016, em que a avaliação psicológica deve seguir critérios científicos rigorosos, o que não ocorreu, por falta de padronização na aplicação e correção dos testes”.

Por fim, narrou que
“
em que pese o pedido de explicações feito pelo Agravante em seu recurso administrativo, limitou-se a ré em informar que ele fora considerado ‘inapto’, sem tecer qualquer justificativa nem tampouco estabelecer os critérios objetivos utilizados para a desclassificação”
.

Ao final pugnou pela suspensão de sua

eliminação e autorização para prosseguindo no concurso até
deliberação do Juízo
.

Em decisão inaugural fora indeferida a antecipação da tutela recursal perseguida.

Contrarrazões apresentadas.

Pois bem.
É sabido
que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...)

O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem se
r
instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas”.

Dito isso, é cediço que “
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital”. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018
” (
STJ
; AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Note-se, portanto, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, de acordo com a legislação vigente, a obediência a estes ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Paralelamente, é de curial sabença não caber ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, em razão do princípio da Separação de Poderes, consagrado no texto constitucional (art. 2º, CF/88), fulcrado na independência e harmonia entre os órgãos do poder político.

Logo, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

Neste caminhar
,
“em regra,
não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas
, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que,
excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital

(...)
.”
(STJ, AgInt no RMS n. 66.723/DF, DJe de 1/12/2021.).

A
ntiga é a orientação do enunciado de súmula n. 686 do Supremo Tribunal Federal estabelecendo que “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
.”(DJ 24.09.2003),
sendo replicada tal ideia na Súmula Vinculante 44 (DJ 17.04.2015).

A jurisprudência daquela Corte
prossegue
para estabelecer que além da obediência ao princípio da legalidade, a exigência deve constar no edital e possuir critérios objetivos.
(AI 758533 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010)

O Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado, por sua vez, assentou em
Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alguns critérios para que o exame psicotécnico/psicossomático seja considerado válido como etapa de um concurso público, a saber,
previsão legal
,
possibilidade
de interposição de
recurso
contra seu resultado e, por fim,
critérios objetivos
para sua aplicação, confirma-se em TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 24099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Semelhante conclusão vem sendo externada mais recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de su
b
jetividade nos critérios de avaliação não é possível aferir neste momento vez que os critérios objetivos exigidos pela jurisprudência (STF, AI 758533 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010) são aferidos quando do exame das disposições do edital.

A
descrição realizada no edital
revela,
a meu ver,
o perfil profissiográfico suficiente para atender a objetividade exigida,
pois é capaz de nortear a realização da etapa em comento
.

Desse modo,
ao que extrai
a instrução probatória com acervo técnico substancial será crucial para consubstanciar os meios adequados de exame da hipótese em tela.

C
omo se não bastasse, entendo que o agravante não se preocupou em ilidir a fundamentação do decisum concernente à intelecção de que
“
em que pesem as alegações do autor, observo que este não trouxe aos autos qualquer elemento de prova técnica capaz de confrontar objetivamente os resultados obtidos na avaliação psicotécnica. Não foi apresentado laudo psicológico ou psiquiátrico particular que pudesse, em contraposição aos critérios utilizados pela banca examinadora, demonstrar a aptidão do candidato para o cargo pretendido”,

sendo certo, ainda, que
“A mera alegação de inconsistências formais, sem o necessário respaldo técnico-científico que demonstre a inaptidão para avaliar corretamente o perfil psicológico do candidato, não é suficiente para configurar a probabilidade do direito apta a ensejar a concessão da tutela provisória pleiteada”,
razão pela qual sua manutenção mostra-se impos
i
tiva.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.